Tribunal: TJDFT
Processo: 0743057-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. Não obstante os relatos da mãe quanto ao descumprimento do acordo pelo genitor, observa-se que não demonstrada situação de risco à menor que justifique a suspensão do direito de visita do genitor.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.